Tribunal: TJMT
Processo: 0019277-62.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019277-62.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLIFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 13.167.897/0001-94 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 459.437.611-87 (APELANTE), ANDRE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 046.174.201-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DECRETO-LEI N. 3.365/1941 - DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte.

Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941:

A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial.

Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0019277-62.2013.8.11.0002

APELANTES
: OLIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA E OUROS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Olifer Comércio de Ferragens LTDA-EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Olifer Comércio de Ferragens LTDA-EPP, julgou procedente o pedido de desapropriação, a fim de ordenar a transferência da área de 375,31m2, objeto de desapropriação, extraída da área total de 396m2 (lote 2, da quadra 8, do Loteamento Jardim América) da matrícula 88.179, do Livro 2 de Registro Geral do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, devidamente identificado nos documentos (fls. 182-186), para o nome do Autor, pelo valor de R$ 167.532,51 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), a título de indenização, mais atualização monetária, a partir do laudo de avaliação, nos termos da Lei nº. 6.899/81 (RTJ 121/366, STF-RT 608/260, 794/189; RSTJ 4/1.607).

Condenou o Réu a pagar as custas processuais, incluindo as despesas adiantadas com honorários periciais, nos moldes do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/41, mais honorários advocatícios, que, nos termos do art. 27, § 1º, do citado Decreto-Lei, arbitrou em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença encontrada entre o valor ofertado e depositado e o preço avaliado, tendo em vista a importância e a natureza da causa, por um lado, e, por outro lado, o tempo de dedicação profissional, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que o Magistrado
a quo
não intimou a ora Apelante para se manifestar sobre o esclarecimento prestado pelo perito.

Defende que, ao julgar antecipadamente a lide sem intimar as partes quanto ao desejo de apresentar novas provas no processo, nos termos do artigo 369 do CPC, bem como em respeito aos princípios implicitamente legados nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, quando ainda existiam situações de fato a serem provadas, decididas e manifestadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na contestação.

No mérito, diz que o ponto controvertido no processo cingiu quanto o valor da indenização ao proprietário do imóvel ter por base o valor em contemporaneidade a avaliação judicial ou o preço na época da desapropriação, sendo que o valor apontado pelo perito e homologado pelo Juízo utilizou o pretexto de que o mercado se encontra desaquecido, bem como que existem vários imóveis abandonados em torno do imóvel, objeto da desapropriação.

Assevera que, o ínfimo valor de R$ 167.532,51 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), não reflete de maneira alguma o valor econômico do bem desapropriado na data da perda da posse, conforme restou consignado na jurisprudência paradigma utilizada pelo magistrado singular para a fundamentação do
decisum
embargado, ou seja, a fundamentação da decisão aqui apelada é no sentido de que a indenização deve refletir o valor do imóvel na data da perda da posse, entretanto, o valor fixado considerou as condições do mercado após vários anos, inclusive atribuindo a incompetência do Poder Público que fez com que diversos imóveis encontrarem-se abandonados, bem como desaquecesse o mercado imobiliário, portanto é evidente o
error in judicando
no decisum, uma vez que ao fixar o valor da indenização, deixou aquele r. Juízo de fixar com os parâmetros existentes na própria fundamentação que se aportou.

Assegura que, imprescindível se faz que seja reformada a sentença de primeiro grau, de modo que não há como prevalecer o valor atribuído na Avaliação do Perito Judicial, pois a área desapropriada, considerando o valor de mercado (com as benfeitorias), a época da perda da posse pelos Apelantes, é muito mais valiosa do que fora considerado, conforme se infere do Laudo Técnico de Avaliação que fora carreado aos autos, em que fora apontado como valor do imóvel a quantia de R$ 334.229,30 (trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Destaca que, que em sede de contestação, fora carreado aos autos Laudo de Avaliação pelos Apelantes, apontando como valor do imóvel e benfeitorias a quantia de R$ 532.911,14 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e onze reais e quatorze centavos), o que inclusive naquela ocasião fora apontado a divergência do valor proposto pelo Apelado em sede de exordial, com laudo produzido unilateralmente, e o valor de avaliação declarado na Certidão do ITBI-2014 (contemporâneo a data da perda da posse pelos Apelantes onde o imóvel alcança a quantia de R$ 500.000,00 quinhentos mil reais).

Afirma que, o valor do m2 rezaria na quantia de R$ 1.262,62 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), ou seja, o valor da indenização do m2 expropriado alcançaria o importe de R$ 443.444,77 (quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Assegura que, é a pacifica jurisprudência pátria, que atribui o não direito do proprietário em ser indenizado por valorização de imóvel em decorrência de ato da administração superveniente a perda da posse, quanto então, a alegação do magistrado se calça na desvalorização do imóvel após o ato da administração (neste caso ato negativo), ou seja, se não pode contemplar a valorização após o ato, também não se pode ter como base a desvalorização após atos administrativos.

Assim, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença com a retomada ao Juízo de origem para que seja realizada fase instrutória, com a devida dilação probatória pela alegação dos Apelantes terem sofrido cerceamento de defesa quando o Magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, sem ao menor intimar as partes quanto a produção de provas, evitando contrariar o artigo 10 do CPC, assim como em sentença não motivou a sua decisão acerca do eventual julgamento antecipado da lide.

Caso ultrapassada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja fixado à título de indenização o valor do imóvel com base nas avaliações carreadas em sede de contestação, ou em observância ao valor de avaliação declarado na certidão de ITBI-2014, por refletir o valor mais próximo do imóvel, conforme análise de mercado à época da perda da posse pelos Apelantes.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que o Magistrado
a quo
não intimou a ora Apelante para se manifestar sobre o esclarecimento prestado pelo perito.

Defende que, ao julgar antecipadamente a lide sem intimar as partes quanto ao desejo de apresentar novas provas no processo, nos termos do artigo 369 do CPC, bem como em respeito aos princípios implicitamente legados nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, quando ainda existiam situações de fato a serem provadas, decididas e manifestadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na contestação.

Sem razão a Apelante.

Compulsando os autos, verifico que a Ré discordou do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, anexando ao processo laudos unilaterais, a fim de demonstrar a discrepância dos valores.

Diante da discordância dos valores, o Magistrado determinou a intimação dos peritos elaboradores do laudo para se manifestarem a respeito no prazo de 10 (dez) dias (id. 20368460).

No id. 20368463 foram prestados os esclarecimentos solicitados, nos seguintes termos:

[...].

No que refere as alegações da parte autora, insta a este perito informar que o laudo foi realizado de acordo com a Norma 14.653-2, para a avaliação do terreno fora utilizado método comparativo de mercado e acrescido das benfeitorias edificadas.

Quanto aos laudos apresentados que se refere as avaliações da parte autora, não consta a descrição dos elementos amostrais utilizados para chegar ao valor do metro quadrado, tampouco as metodologias para avaliar as benfeitorias existentes no imóvel.

Quanto ao Laudo técnico de avaliação apresentado às fls. 399 é informado que o valor foi determinado através de terrenos existentes na área, e que a avaliação do metro quadrado é de R$ 985,00, entretanto, não foram apresentados os terrenos que foram objeto de análise para chegar ao valor apresentado, tampouco a metodologia. Ainda para a avaliação das benfeitorias fora informada a utilização de tabela dvop, este perito desconhece tal metodologia.

Desta forma, vimos esclarecer que elaboramos o presente laudo pericial devidamente dentro da NBR 15.653-2 apresentamos os elementos utilizados para chegar ao valor atribuído ao imóvel, bem como utilizamos a tabela de composição de preços para determinar o valor da reedição das benfeitorias no imóvel objeto da avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, eminente magistrado, esperando ter cumprido os objetivos estabelecidos no escopo deste e fornecido subsídios para a compreensão dos questionamentos apresentados pelas partes, conforme apresentado acima. Vimos nos manifestar no sentido de que todas as exposições lançadas no Laudo Pericial foram devidamente evidenciadas por elementos técnicos e científicos que venham a contribuir com o deslinde do feito.

Ainda vimos perante esse nobre Juízo informa que os laudos apresentados não esclarecem a metodologia utilizada, o que demonstra que de fato o mercado imobiliário à época da avaliação restava desaquecido.

Por fim, caso o entendimento de V.Exa. seja no sentido de que o Laudo Pericial deva ser adequado em outros termos do até então apresentado, basta que nos seja dado os parâmetros e diretrizes para que possamos proceder de imediato às alterações determinadas. [...].

Apesar do Magistrado não ter oportunizado a ciência dos Réus quanto aos esclarecimentos do perito, tenho que estes não alteraram em nada o laudo pericial apresentado nos autos e utilizado como fundamento para atribuir o valor da indenização fixada na sentença.

Nota-se que, os Réus quando discordaram do laudo pericial foi tão somente em razão de não concordar com o valor atribuído pelo perito, anexando laudos elaborados unilateralmente, não estando apto, portanto, para indicar o justo valor indenizatório a ser pago, mormente, quando
não consta a descrição dos elementos amostrais utilizados para chegar ao valor do metro quadrado, tampouco as metodologias para avaliar as benfeitorias existentes no imóvel.

Assim, a discordância da Ré com o valor atribuído ao trabalho pericial não traz qualquer impugnação de ordem técnica produzida pelo seu assistente pericial.

No que tange a alegação de ausência de intimação para manifestação quanto a necessidade de novas provas a serem produzidas, também sem razão a Apelante.

Isso porque, no id. 20356993 o Magistrado determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a especificação das provas a serem produzidas, oportunidade em que a Apelante expressamente consignou que pretendia a produção da prova documental e pericial (id. 20358487).

No caso, a prova pericial foi realizada, por outro lado, quanto a prova documental, sabe-se que a produção de provas pelas partes deve ocorrer no momento da apresentação da petição inicial ou da defesa, conforme consta de expressa disposição no artigo 434 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O oferecimento da defesa é o momento processual adequado para o réu requerer e especificar as provas que pretende produzir, bem como apresentar os documentos aptos a demonstrar suas alegações, nos termos dos artigos 336 e 434 do Código de Processo Civil.

2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o processo está devidamente instruído com elementos probatórios e as partes não apresentam requerimento para produção de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1032705, 20160110780268APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 572/579).

Assim, a juntada de documentos novos somente pode ocorrer na hipótese de visarem fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos, sob pena de se violar o princípio do contraditório.

Deste modo, em que pese haver exceções quanto ao momento da produção da prova documental, esta deve ser produzida, de regra, junto com a apresentação da defesa e só será admita a juntada posterior de documentos quando a sua não apresentação no momento oportuno for devida a legítimo impedimento (desconhecimento da existência do mesmo, caso fortuito e a força maior), o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Ou seja, a Apelante em nenhum momento do recurso disse que o julgamento da lide prejudicou a apresentação de qualquer documento até então desconhecido.

Assim,
não restou demonstrado no recurso qual teria sido o efetivo prejuízo sofrido pela falta de manifestação do laudo ou a ausência de intimação para produção de novas provas, limitando-se a dizer que houve cerceamento de defesa.

Portanto, não restou caracterizado o alegado cerceamento se não foi demonstrado o prejuízo que a falta de manifestação sobre eles teria causado à defesa da Recorrente.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa não caracterizada. Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte. (Ap 121420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 10/02/2014).

(TJ-MT - APL: 00002600820118110100 121420/2013, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 5/2/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/2/2014).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Olifer Comércio de Ferragens LTDA-EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Olifer Comércio de Ferragens LTDA-EPP, julgou procedente o pedido de desapropriação, a fim de ordenar a transferência da área de 375,31m2, objeto de desapropriação, extraída da área total de 396m2 (lote 2, da quadra 8, do Loteamento Jardim América) da matrícula 88.179, do Livro 2 de Registro Geral do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, devidamente identificado nos documentos (fls. 182-186), para o nome do autor, pelo valor de R$ 167.532,51 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), a título de indenização, mais atualização monetária, a partir do laudo de avaliação, nos termos da Lei nº. 6.899/81 (RTJ 121/366, STF-RT 608/260, 794/189; RSTJ 4/1.607).

Condenou o Réu a pagar as custas processuais, incluindo as despesas adiantadas com honorários periciais, nos moldes do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/41, mais honorários advocatícios, que, nos termos do art. 27, § 1º, do citado Decreto-Lei, arbitrou em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença encontrada entre o valor ofertado e depositado e o preço avaliado, tendo em vista a importância e a natureza da causa, por um lado, e, por outro lado, o tempo de dedicação profissional, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ingressou com Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse em face de Olifer Comércio de Ferragens LTDA–EPP, representados por seus sócios Pedro Oliveira e André Martins de Oliveira, alegando que a área de 321,95 m2 do terreno localizado na Avenida João Ponce de Arruda, n. 419, Bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande, registrado sob a matrícula n. 88.178, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, cuja proprietária presumida é a ré, representada pelos sócios Pedro Oliveira e André Martins de Oliveira, foi declarada de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso, por força do Decreto n. 1.252, de 16-7-2012, por abranger área onde seriam executadas obras de mobilidade urbana com vistas à Copa do Mundo de Futebol de 2014, mais precisamente a obra de implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, conforme consta do referido decreto e dos documentos que instruem a inicial.

O Autor requereu a concessão de liminar para imediata imissão na posse do imóvel e, consequente, autorização para demolição de benfeitorias atingidas (muro de alvenaria com 179,80 m2 de área total), além de autorização para o depósito do preço da avaliação apurada em R$ 138.620,76 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e setenta e seis centavos).

O pedido liminar foi deferido, concedendo-se a imissão provisória do Autor na posse do imóvel mediante o depósito do valor do preço avaliado, e, no mesmo despacho, restou ordenada a citação da ré, que, depois de cumprida a liminar, apresentou contestação, por meio da qual sustentou que o Autor adentrou em aproximadamente 30m2 a mais do que o previsto na petição inicial e impugnou o preço da indenização, ao argumento de que a área total é de 396m2, cujo valor de mercado importa em R$ 568.000,00, devendo, pois, ser de R$ 532.911,14 o valor da indenização.

Depois de ter sido dada nova oportunidade de manifestação à parte autora e desta ter impugnado a contestação (fls. 137-145), a Ré compareceu aos autos para requerer o chamamento do feito à ordem, esclarecendo que o objeto da lide refere-se tão somente à área da matrícula 88.178, que, todavia, não corresponde à titulação da área expropriada, que está descrita na matrícula n. 88.179, também da Ré, pedindo, pois, seja reconhecida a real dimensão da área desapropriada, num total de 375,31 m2, e determinada a realização de depósito do valor correspondente à diferença de 53 m2 já desapropriados a mais.

O Autor requereu a juntada de documentos e a alteração do valor oferecido como indenização e do valor atribuído à causa para R$ 160.641,27, referente à porção de 53,36 m2.

Mais adiante, a ré pede seja determinada a retificação dos autos para constar a real dimensão da área objeto da lide (375,31 m2) e a intimação do autor para depositar a diferença, o que foi solucionado em saneador, com determinação de realização de perícia para apurar o justo valor da indenização.

Houve indicação de assistente técnico e formulação de quesitos pela parte ré, decisão de fixação dos honorários periciais, pedido de expedição de editais para conhecimento de terceiros, nos termos do art. 34 do Decreto-lei 3.365/41, e pagamento de metade dos honorários periciais pela ré.

Posteriormente, o Autor veio aos autos discordar dos honorários periciais e requerer a suspensão do feito, o que foi indeferido, assim como o pedido de levantamento de parte do valor depositado (fls. 250-262). Este fora deferido mais à frente (fls. 275-276), prosseguindo-se com a tentativa de recebimento da parte dos honorários periciais de responsabilidade do autor (fl. 281).

Depois da juntada de novos documentos pela ré (fls. 321-333), o laudo pericial aportou nos autos (fls. 345-390), com ele concordando o Autor e discordando a ré, o que propiciou esclarecimentos por parte do perito (fls. 393-417).

Em seguida, sobreveio sentença de procedência a fim de ordenar a transferência da área de 375,31m2, objeto de desapropriação, extraída da área total de 396m2 (lote 2, da quadra 8, do Loteamento Jardim América) da matrícula 88.179, do Livro 2 de Registro Geral do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, devidamente identificado nos documentos (fls. 182-186), para o nome do autor, pelo valor de R$ 167.532,51 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), a título de indenização, mais atualização monetária, a partir do laudo de avaliação, nos termos da Lei nº. 6.899/81 (RTJ 121/366, STF-RT 608/260, 794/189; RSTJ 4/1.607).

A Ré apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

[...]. Infere-se da sentença, em toda a sua essência, que a tese ali desenvolvida foi a de que a justa e prévia indenização em dinheiro pela desapropriação por utilidade pública de que fala o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, deve observar o que dispõe o art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, ou seja, que o “valor da indenização” deverá ser “contemporâneo” com o da “avaliação”, de modo que a correção monetária deverá ser a única atualização permitida no caso de demora no julgamento da causa, como se infere do § 2º do mencionado artigo e da jurisprudência, citando-se, para tanto, inúmeros julgados, inclusive os mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece o entendimento de que “em regra, o valor da indenização será contemporâneo à data da perícia”.

Os embargantes se agarram unicamente à infeliz redação observada no acórdão do Recurso Especial 1.430.312-RN. Como se infere do voto que norteou a ementa, ao destacar que o valor da indenização deve, em regra, ser contemporâneo à avaliação judicial, por refletir melhor o preço do mercado imobiliário na época em que o proprietário foi privado do domínio ou posse do bem, nada mais quis o julgador senão fazer alusão à preferência desse momento processual, qual seja, da perícia realizada em juízo, ao da data em que ocorreu a imissão na posse ou ao da estimativa administrativa do valor.

Com efeito, adotou-se o valor assinalado no laudo pericial e não os valores unilaterais apresentados pela parte ré, ora embargante, com o fundamento de que a perícia judicial realizada bem traduziu a perda patrimonial ocorrida, impedindo que o expropriado recebesse valor inferior ao que lhe é devido e que o Estado pagasse mais que o valor de mercado e, principalmente, não levou em consideração as avaliações entusiasmadas do mercado imobiliário, uma verdadeira bolha imobiliária, à época da expectativa irreal que o evento de proporção internacional (Copa do Mundo da FIFA) representava a todos os titulares de imóveis próximos ou dentro das áreas de execução de obras de melhoria na infraestrutura da cidade e na mobilidade urbana.

Não se vê, portanto, contradição alguma na sentença, vez que os argumentos nela lançados estão em flagrante sintonia com a jurisprudência reinante no STJ e com o texto legal a respeito da desapropriação por utilidade pública, concluindo-se pelo simples inconformismo dos embargantes com o resultado desfavorável do julgamento, o que revela interesse por outro recurso, típico e adequado à pretensão de reforma da sentença, não pelos declaratórios.

Ante o exposto, por não visualizar vício algum a ser sanado pela via dos embargos de declaração, conheço deles, porém os rejeito.

Intimem-se. [...].

Contra a mencionada sentença, insurge-se a Apelante quanto ao valor da indenização.

Como é cediço, a indenização pelo ato expropriatório deve ser a mais justa possível, em consonância com o princípio fundamental insculpido na regra do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso indicou pela área pretendida o valor de R$ 160.641,27 (cento e sessenta mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), enquanto que a parte Ré sustentou ser devido a título indenizatório o montante de R$ 532.911,14 (quinhentos e trinta e dois mil novecentos e onze reais e quatorze centavos).

Com a finalidade de solucionar essa questão foi efetivada perícia judicial, considerando a área a ser desapropriada, resultando no montante de R$ 167.532,51 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), como mais representativo do valor de mercado.

Em análise minuciosa do laudo pericial, verifica-se que os peritos nomeados pelo Juízo (Real Brasil Consultoria), com a finalidade de atender o seu
mister
, utilizaram de diversas ferramentas, principalmente de pesquisa de mercado, com esteio na NBR 14653-2, que consolida os conceitos métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de imóveis urbanos.

Verifica-se, no mencionado laudo pericial, a seguinte conclusão:

[...]. Totalizando a avaliação para a presente data o valor de R$ 167.523,51 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Entretanto, deve-se levar em consideração alguns fatos:

I.

A avaliação realizada pela SECOPA se deu na data de 11/06/2013 onde foram avaliados o terreno (321,95m2) de e as benfeitorias que obtiveram valor de R$ 143.441,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

II.

A segunda avaliação realizada foi devido a primeira apresentar área menor com área remanescente de 53,36m2 e o muro de alvenaria perfaz a importância de R$ 19.908,08 (dezenove mil novecentos e oito reais e oito centavos).

III.

O valor da avaliação foi de R$ 163.349,73 (cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).

IV.

Feito Diagnóstico de Mercado, tem-se que o mercado local de transação imobiliária encontra-se desaquecido, havendo no entorno deste imóvel objeto de desapropriação diversos imóveis disponíveis para a venda e para locação. O que implica dizer que o valor atribuído pela avaliação do Estado, quando realizada, captava um cenário promissor para o local, fator este que não se consumou em função da não conclusão das obras de infraestrutura e melhorias públicas da região.

V.

Como visto, o valor avaliado pelo Estado mostra-se adequado, sendo até mesmo vantajoso ao requerido do que o valor apontado no Laudo Pericial quando se considera o lapso temporal havido entre as duas avaliações. [...].

Pois bem.

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

A demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei nº. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei nº. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

Ressalte-se que, não obstante a possibilidade de mitigação do princípio da contemporaneidade em situações excepcionalíssimas, quando, por exemplo, houver um lapso temporal grande entre a imissão na posse e a avaliação oficial e/ou prova de que houve valorização extraordinária em decorrência da própria obra pública superveniente à perda da posse, não se vislumbra tais situações no caso em questão.

Primeiro porque, conforme consignado pelo Magistrado
a avaliação da área objeto de desapropriação, ordenada a partir da discordância das partes acerca do preço (art. 23), só se realizou em agosto de 2017, ou seja, quase quatro anos depois do ajuizamento da ação, ocorrido em 9.9.2013, por causa, primeiramente, do erro ocorrido na identificação da área exata objeto da desapropriação, só corrigido no mês de início do evento deflagrador da demanda (Copa do Mundo da FIFA) e solucionado dois meses após sua realização (fls. 161-223), depois, por conta da resistência do autor ao pagamento de sua parte dos honorários periciais, o que perdurou desde 12.2014 até 2.2017, quando a parte ré optou por pagar o restante das despesas periciais, a fim de dar prosseguimento ao feito com a realização da perícia (fls. 250-310).

Segundo, porque o lapso temporal acabou sendo considerado no laudo pericial quando consignou que
Feito Diagnóstico de Mercado, tem-se que o mercado local de transação imobiliária encontra-se desaquecido, havendo no entorno deste imóvel objeto de desapropriação diversos imóveis disponíveis para a venda e para locação. O que implica dizer que o valor atribuído pela avaliação do Estado, quando realizada, captava um cenário promissor para o local, fator este que não se consumou em função da não conclusão das obras de infraestrutura e melhorias públicas da região.

Assim, tendo em vista que o laudo pericial valeu-se de elementos contemporâneos à avaliação administrativa, sequer cabe invocar a jurisprudência do STJ, segundo a qual, ainda que a regra seja a fixação do valor com base na análise do perito (art. 26 do DL 3.365/41), "em casos excepcionais, tal regra pode ser mitigada quando o longo prazo entre o início da expropriação e a elaboração do laudo pericial ocasiona relevante valorização do imóvel" (AgRg no REsp 1436510/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014).

O STJ entende ainda que, embora haja exceções reconhecidas na jurisprudência, é imperioso o cuidado para que elas não se tornem regra, de modo a subverter o comando legal expresso. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO DA ÁREA DESAPROPRIADA – AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERITO – ADOÇÃO DA DATA DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS - SENTENÇA INSUBSISTENTE EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Na desapropriação por utilidade pública (Decreto Municipal 10.411/2008), a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial. 2. Nos termos do disposto no artigo 26, do Decreto-Lei 3.365/41, o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação. 3.
"(...) não é de hoje que o STJ entende ser a regra que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação judicial, tendo em vista que o laudo inicial se reportou ao preço de mercado à época em que confeccionado. Embora haja exceções reconhecidas na jurisprudência, é imperioso o cuidado para que elas não se tornem regra, de modo a subverter o comando legal expresso."

(STJ, REsp 1784637/RJ).
(TJ-MS - APL: 00298094720088120001 MS 0029809-47.2008.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/6/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 6/7/2020). [Destaquei].

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo.

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941:

2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.

(N.U 0003000-83.2000.8.11.0015, RAC
50204/2014
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/9/2019, publicado no DJE 16/9/2019).

Finalmente, entendo que o Magistrado agiu corretamente ao utilizar o valor encontrado na perícia para atribuir o valor da indenização, que traduziu a perda patrimonial ocorrida, sem levar em consideração as avaliações entusiasmadas do mercado imobiliário, à época da expectativa do evento da Copa do Mundo da FIFA, pois, conforme já mencionado, ao teor do art. 26 da lei de desapropriação, o valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020